Tribunal: TJDFT
Processo: 0746236-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746236-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEDRO DA COSTA BARROS AGRAVADO: CAMILA QUERINO DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por JOAO PEDRO DA COSTA BARROS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706110-62.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de utilização do SISBAJUD na modalidade denominada “teimosinha”, com reiterações automáticas, bem como a adoção de medidas coercitivas atípicas, previstas no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. O agravante sustenta que as providências requeridas seriam necessárias à efetividade da execução, diante da alegada resistência da parte executada em cumprir a obrigação, pleiteando a concessão de tutela liminar para determinar o imediato bloqueio de ativos financeiros e a adoção das medidas coercitivas pretendidas. É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela provisória constitui medida excepcional, destinada a assegurar a eficácia prática da futura decisão de mérito, quando comprovada a urgência e a necessidade da intervenção imediata do Poder Judiciário. Por essa razão, não pode ser deferida com base em meras alegações ou em situações genéricas de demora processual, devendo o risco apontado ser concreto e atual. No caso, não se encontram preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. Em primeiro lugar, a probabilidade do direito invocado não se apresenta de forma evidente. O Juízo de origem analisou de maneira adequada as circunstâncias do processo e concluiu que não havia, até o momento, elementos que justificassem a adoção das medidas coercitivas atípicas requeridas. Essas medidas possuem natureza excepcional e somente podem ser determinadas quando demonstrado que os meios típicos de execução se revelaram ineficazes, o que não foi comprovado nos autos. Além disso, não se verifica a presença do perigo de dano. O agravante não demonstrou a existência de qualquer risco concreto de frustração da execução ou de prejuízo irreparável que possa resultar da manutenção da decisão recorrida até o julgamento final do recurso. O simples fato de a execução demandar certo tempo não é suficiente para caracterizar urgência. A tutela de urgência não se presta a substituir o curso normal do processo nem a antecipar a satisfação da pretensão sem a devida comprovação dos pressupostos exigidos pela lei. Exige-se a presença de elementos que evidenciem a urgência real da medida, sob pena de se converter o instituto em meio ordinário de execução, o que contraria sua natureza instrumental e excepcional. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, não há fundamento que justifique a concessão da tutela de urgência recursal pretendida. Nesse sentido, vide v.g., (Acórdão 2056261, 0733272-98.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.); “Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. [...] (Acórdão 2053113, 0701694-83.2025.8.07.9000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.)”. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal formulado, mantendo-se, por ora, íntegra a decisão agravada até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador